Tribunal: TJDFT
Processo: 0728518-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. CELEBRAÇAO DO PACTO ENTRE GENITORA E ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O INTERESSE DOS MENORES. PERSEGUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. De acordo com o que dispõe e art. 1.689, inciso II, do CC, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. O art. 1.691, do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que os pais não podem “alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.
2. Os genitores dos menores, conquanto tenham a administração dos bens dos filhos, não podem dispor livremente desses bens, quando as obrigações assumidas ultrapassarem a mera gestão.
3. O contrato firmado entre a genitora dos menores e o advogado não atende adequadamente ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, tendo em vista que o causídico receberá percentual superior ao de cada um dos menores, desconsiderando-se o valor da pensão mensal.
4. Por fim, o advogado recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a alegação de que os honorários advocatícios contratuais, que constituem verba do procurador, devem ser perseguidos por meio de ação própria.
5. Agravo de instrumento não provido.